Tribunal: TJSP
Processo: 1023370-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de débito fiscal – Autos de infração – ISS recolhido a menor – Agenciamento de publicidade – Sentença de procedência. Alegada legitimidade das autuações – Descabimento. Não devem compor a base do imposto as despesas com as contratações de terceiros (objeto dos autos de infração). Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023370-70.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TV ATUALIDADE COMUNICAÇÕES
LTDA - EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Declarou-se impedido de participar o des. Octavio Machado de
Barros. Sustentou oralmente o dr. Arthur Terra Voi OAB/SP 440016.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023370-70.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
Voto no 31916 [DIGITAL]
Apelação no 1023370-70.2016.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: TV Atualidade Comunicações Ltda.
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Anulatória de débito fiscal
Autos de
infração
ISS recolhido a menor
Agenciamento de
publicidade

Sentença
de
procedência.
Alegada
legitimidade das autuações Descabimento. Não devem
compor a base do imposto as despesas com as contratações
de terceiros (objeto dos autos de infração). Precedente do
STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 1237/1248) em face de sentença
(fls. 1221/1235) que, em ação ordinária1, julgou procedente o pedido para
declarar nulidade dos autos de infração nos 66.282.934, 66.282.950 e
66.282.969, lavrados pelo Município de São Paulo a título de ISS,
desconstituindo os créditos tributários ali constituídos, nos termos do artigo
487, I, do CPC.
Sucumbente, foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o
proveito econômico do pedido, consoante o disposto no artigo 85, § 3o, do
CPC.
Sustenta, em síntese, impossibilidade de se estabelecer regra
diferenciada de cálculo de ISS na hipótese.
Defende que a base de cálculo do ISS na prestação de serviço
de publicidade é o valor global cobrado pelo serviço, não sendo legítima a
dedução dos valores relativos a serviços terceirizados.
Pede reforma, com consequente reconhecimento de que os
1 Valor atribuído à causa em 23/5/2016: R$ 2.412.773,02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023370-70.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
autos de infração são válidos e regulares.
Contrarrazões às fls. 1251/1277.
É o relatório.
A ação anulatória busca desconstituir autos de infração
lavrados em razão do recolhimento de ISS com abatimento de valores que o
Fisco julgou devidos.
Cinge-se a questão em definir qual a base de calculo do
imposto incidente sobre serviços de propaganda e publicidade prestados pela
autora.
Na hipótese, o Fisco entende indevidas as deduções de valores
referentes à receita de terceiros, defendendo que o imposto deve incidir sobre a
receita bruta auferida pela autora, sem deduções.
Sem razão, contudo, o Município.
Nos termos do artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003, a
base de cálculo do ISS é composta pelo preço do serviço, tão somente, não se
incluindo “na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza: I o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa”2 a referida Lei
Complementar.
Assim, os valores repassados para cobrir serviços prestados
por terceiros, bem como veículos de comunicação não compõem o preço do
serviço prestado. Cuida-se de repasse puro e simples de valores. Isto é, não
revelam o preço da atividade desenvolvida, tampouco são considerados como
remuneração do prestador de serviço.
Nesse passo, extrai-se da análise das notas fiscais e das
conclusões apostas no laudo pericial que parte dos valores recebidos pela
autora decorrem de serviços por ela terceirizados, havendo como especificar a
correspondência de deduções e clientes finais através da Declaração de
2 § 2o, inciso I, da LC 116/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023370-70.2016.8.26.0053 - São Paulo
4
Serviços anexada aos autos (fls. 143/766).
Aqui, vale destacar recente julgamento do Superior Tribunal
de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO
SERVIÇO. REEMBOLSOS DE IMPORTANCIAS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO
INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não sendo
possível incluir, nesse valor, importâncias que não serão
revertidas para o prestador, mas simplesmente repassadas a
terceiros por meio de posterior reembolso. Precedentes.
Agravo regimental improvido.”3 (destacamos).
De rigor, portanto, manter a sentença que desconstituiu autos
de infração lavrados em razão do recolhimento de ISS com abatimento de
valores referentes a serviços prestados por terceiros.
Em razão do desprovimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, majorando-se a condenação em 1% (um por cento).
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgRg no REsp 1094948/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/2/2009.